Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713521-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REJEITADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS POR ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR EXACERBADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESTABELECIDA PELA QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS. DANO MATERIAL. DECOTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em ausência de fundamentação, fundamentação inidônea ou confundi-la com motivação que não satisfaz o interesse da parte, pois, a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal). 2. Vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual cabe ao magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o seu convencimento, que deverá ser externado de forma fundamentada, ainda que sucintamente. 3. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia. 4. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas as materialidades e as autorias do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, especialmente pelas declarações harmônicas coerentes e firmes das testemunhas em juízo, além das mídias de imagens e relatório indicando o procedimento de auditoria interno realizado na empresa vítima. 5. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada. 6. Verificado que o réu exercia cargo de confiança na empresa, como chefe do setor, trabalhando no local há cinco anos, possuindo senha para efetuar ações de transferências de mercadorias para outras filiais, em razão da função de confiança que desempenhava; além de possuir senhas de alarmes, pleno acesso ao estoque das mercadorias e autonomia diante dos outros funcionários, que lhe eram subordinados; e tendo se utilizado dessa posição para a realização das empreitadas criminosas em comento, tem-se como devidamente comprovada a qualificadora do abuso de confiança. 7. É possível a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo financeiro experimentado pela vítima extrapolar a reprovabilidade inerente à conduta tipificada. 8. O fato de as ações delituosas terem sido praticadas em local de trabalho não configura, por si só, circunstância que extrapole o tipo penal ao ponto de justificar o aumento da pena pela avaliação negativa das circunstâncias do crime. Sobretudo quando tal fundamentação não especifica os elementos concretos da situação que justifiquem o aumento da pena-base. 9. Comprovadas que as infrações foram cometidas nas mesmas condições de espaço e “modus operandi”, demonstrando também a unidade de desígnios, com os crimes subsequentes sendo um desdobramento do primeiro, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, “caput”, do Código Penal. 10. Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 11. Diante do “quantum” de pena aplicado, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais majoritariamente neutras, impositiva a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por medidas restritiva de direitos. 12. Mantém-se o regime inicial fechado, quanto ao corréu, ante o quantum da pena corporal estabelecido, a circunstância judicial negativa e sua reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 13. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, não bastando a mera indicação de valores pela empresa ofendida. 14. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo que as provas produzidas nos autos possuem extrema fragilidade, não demonstrando de modo algum ser o insurgente o autor do delito imputado. Pugna, por tal razão, por sua absolvição. Subsidiariamente, requer, caso seja mantido o decreto condenatório, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente diminuição da pena imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente a insuficiência de lastro probatório a subsidiar a condenação do réu, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva resta evidente a ausência de interesse recursal, uma vez que a Turma julgadora concluiu: “Comprovadas que as infrações foram cometidas nas mesmas condições de espaço e “modus operandi”, demonstrando também a unidade de desígnios, com os crimes subsequentes sendo um desdobramento do primeiro, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, “caput”, do Código Penal.(...).” (ID 31039655). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005